Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704067-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: L. H. H. M., ANDREA HORTA PEREIRA, ROSIVALDO VIDAL MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA HORTA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 53072135). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator